Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-71.2021.8.14.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801558-71.2021.8.14.0066

RECORRENTE: JOZA DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: EDVAN PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. AUTODEFESA, NO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB.

2. A defesa sustenta a ausência de
animus necandi
e requer a desclassificação do crime de lesão corporal grave (art. 129 do Código Penal), alegando que o Recorrente teria agido em autodefesa e no exercício arbitrário das próprias razões.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há elementos suficientes para a pronúncia do Recorrente pelo crime cometido ou se é cabível a desclassificação para crime de menor gravidade (lesão corporal) em fase anterior ao julgamento pelo Júri Popular.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e demais provas constantes nos autos, além da confissão do próprio Recorrente quanto à agressão com faca contra a vítima.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

6. Por fim, acerca da alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessária certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados nos autos de violenta agressão empregada contra a vítima. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB. 2.
A desclassificação de crime doloso contra a vida somente é cabível quando demonstrada certeza quanto à ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 413; CPB, arts. 121, §2º, inc. II, c/c 14, inc. II;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Joza de Castro, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcus Fernando Camargo Nunes Cunha Lobo, Juiz de Direito Substituto, respondendo cumulativamente pela 2ª Vara Criminal de Altamira/PA e Vara Única de Uruará/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 24423667
, que:

“ (...) no dia 24 de dezembro de 2021, por volta de 17h00, na Vicinal Km 180 Sul, Travessa Brasil, Nº 171, bairro Centro, nesta cidade e comarca, o agente supra apontado, com manifesta intenção homicida, munido de arma branca, tipo faca, desferiu um golpe contra a vítima ADALBERTO PEREIRA DE LEMOS, na direção do olho esquerdo, provocando-lhe em consequência, os ferimentos descritos no Exame de Lesão Corporal de pag. 14 - ID 46132448. Desse modo, a execução do crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, em face da intervenção de terceiros.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, a vítima estava na residência de ROSINEIA APARECIDA CANDIDA, localizada no endereço supramencionado, oportunidade em que o ora denunciado chegou ao local e questionou se ADALBERTO estava se relacionando com a referida nacional, uma vez que esta e o denunciado teriam terminado recentemente um relacionamento amoroso de quatro meses.

Conforme consta no caderno inquisitorial, a presença do ofendido na residência de ROSINEIA teria provocado ciúmes no ora denunciado, o qual iniciou agressão contra a vítima, desferindo-lhe um soco e posteriormente um golpe de faca na região do olho esquerdo.

Versa ainda, o caderno investigativo, que o ora denunciado tentou desferir outros golpes contra o ofendido, sendo impedido pelos familiares de ROSINEIA. Ato contínuo, o acusado empreendeu fuga e a vítima compareceu ao Hospital Municipal solicitando assistência, momento em que encontrou uma guarnição da Polícia Civil e informou que teria sido esfaqueado pelo ora denunciado.

Na sequência, referida guarnição empreendeu diligências e logrou encontrar o acusado refugiado no Hotel Tapajós, localizado no centro desta cidade e comarca, momento em que o mesmo fora preso em flagrante e conduzido à presença da Autoridade Policial para os procedimentos cabíveis.

Em sede de delegacia, o denunciado admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima, no entanto, alegou ter sido em legítima defesa.

II – DA ADEQUAÇÃO TÍPICA

Agindo desse modo, o denunciado infringiu o disposto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

III – DOS INDÍCIOS E PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade e os indícios de autoria delitiva acham-se fartamente demonstrados por meio dos testemunhos colhidos pela Autoridade Policial; pelo Exame de Lesão Corporal de pag. 14 - ID 46132448; pelas imagens de pag. 2/4 - ID 46132449; pelo Boletim de Ocorrência Policial de pag. 07 - ID 46132449, bem como pela mídia de ID 46132462, aliado a todo o contexto probatório.”

Em razões recursais
,
à ID 24423777
, pugna a defesa pela desclassificado do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, ou seja, homicídio na modalidade tentada. para o delito de lesão corporal de natureza Grave, na forma do art. 129 do CPB, alegando ausência de
animus necandi
, já que teria agido em autodefesa, no exercício arbitrário das próprias razões.

Em contrarrazões
,
à ID 24423787
, o RMP de 1º Grau, Dr. Dereck Luan Viana de Vasconcelos, pugna pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja negado provimento com a manutenção na totalidade da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 24423790
, o douto Juízo
a quo
, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do Recurso, porém, no mérito, pelo seu improvimento, no sentido de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada desclassificação delitiva

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que a desclassificação para o crime de lesão corporal grave se impõe, alegando ausência de
animus necandi
, vez que teria agido em autodefesa, no exercício arbitrário das próprias razões.

É cediço que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 24423767
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações constantes nos autos. Quanto à autoria, em Juízo, Joza de Castro assumiu ter sido o responsável pelos fatos relatados na denúncia, confirmando as declarações prestadas à autoridade policial.

Assim sendo, verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, já que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, pois se o Recorrente não almejava o resultado morte, diante da sua atitude assumiu o risco de produzi-lo.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida de Adalberto Pereira de Lemos, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Verifica-se, portanto, que a decisão ora objurgada restou suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

Derradeiramente, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
24
de março de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025